Tribunal: TJBA
Processo: 8002336-34.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002336-34.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SANDE DA SILVA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO, LANEYDE SAMPAIO RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015 E DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. VEDAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 103/2019. APLICAÇÃO PROSPECTIVA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública do Município de Boa Nova, a qual objetivava o restabelecimento da vantagem de "estabilidade econômica" revogada pelo Decreto Municipal nº 223/2025, sob o fundamento de que a servidora completou os requisitos temporais após a vedação contida na Emenda Constitucional Federal nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidora pública que ingressou no serviço público antes de 2015 possui direito líquido e certo à manutenção da estabilidade econômica quando os requisitos da regra de transição estadual (EC nº 22/2015 e Lei nº 13.471/2015) são preenchidos após a promulgação da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda à Constituição Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015 estabeleceram regras de transição específicas para servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2015, assegurando o direito de completar os requisitos para a estabilidade econômica mediante tabela progressiva.

4. A vedação à incorporação de vantagens temporárias introduzida pelo § 9º do art. 39 da Constituição Federal, por meio da EC nº 103/2019, possui eficácia prospectiva e não alcança situações jurídicas em formação protegidas por regras de transição estaduais validamente instituídas anteriormente.

5. O art. 13 da EC Federal nº 103/2019 resguarda expressamente as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporações amparadas por legislação anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

6. No caso concreto, a servidora ingressou no serviço público em 2001 e, na data da norma estadual de 2015, já contava com tempo de exercício em cargos temporários que a enquadrava na tabela de transição, vindo a completar o tempo total e a continuidade no cargo exigidos pela legislação vigente.

7. A revogação da vantagem por decreto municipal, sem considerar o regime de transição ao qual a servidora estava submetida, configura ato ilegal e violador de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Tese de julgamento
: 1. As regras de transição previstas na Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e na Lei Estadual nº 13.471/2015 asseguram o direito à estabilidade econômica aos servidores que ingressaram no serviço público até a sua publicação. 2. A vedação à incorporação de vantagens de caráter temporário prevista na Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 não atinge situações jurídicas amparadas por normas de transição estaduais preexistentes.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXXVI e LXIX, e art. 39, § 9º, da Constituição Federal; Art. 13 da Emenda Constitucional Federal nº 103/2019; Art. 3º da Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 22/2015; Art. 2º da Lei Estadual da Bahia nº 13.471/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8054620-05.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 23/05/2025; TJBA, Mandado de Segurança nº 8066703-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 03/03/2026; TJBA, Apelação nº 8002008-30.2024.8.05.0138, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 24/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002336-34.2025.8.05.0199, da Comarca de Poções, em que é Apelante
PATRICIA SANDE DA SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE BOA NOVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.